Tribunal: STF
Processo: Rcl 23283
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA SEM EFICÁCIA ERGA OMNES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “L”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. A medida liminar deferida em reclamação apontada como paradigma foi decisão tomada em processo de índole subjetiva, desprovido de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, no qual não figurou a Agravante como parte, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição da República. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.